Tribunal: STF
Processo: HC 211610
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. PACIENTE SOLTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Leonardo Cardoso Schettini, advogado, em benefício de Danilo Silva da Rocha, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 685.780/MG. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.141814-0/000, pela Desembargadora Maria Luíza de Marilac, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 4.8.2021.



O caso



    2. Consta nos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 28.5.2021, pela alegada prática do crime previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal. Em 30.5.2021, o juízo plantonista da Central de Flagrantes de Belo Horizonte/MG concedeu a ele o benefício da liberdade provisória, determinando a expedição de alvará de soltura.



    Em 23.7.2021, o paciente foi denunciado, nos termos seguintes:



    “(…) no dia 28/05/2021, por volta de 19h06min, na rua Gonçalves Dias, nº 1979, bairro Lourdes, nesta capital, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo n. 06/2020, com abuso de confiança o denunciado subtraiu coisa móvel pertencente ao Supernosso. 



    Extrai-se que o denunciado era funcionário do setor de bebidas do referido estabelecimento e se aproveitou dessa condição e do livre trânsito pelo estabelecimento para subtrair duas garrafas de uísque White Horse. 



    Para despistar a fiscalização, ele escondeu um pacote fechado com doze garrafas do produto sob uma escadaria do estabelecimento, local em que as câmeras de segurança não captam as imagens, e levou outro pacote até o caixa, onde realizou o pagamento de apenas 10 (dez) garrafas. 



    No entanto, antes de passar pela pela porta de saída, ele pegou o pacote com doze caixas sob a escada, abandonando ou outro, e dessa forma saiu com duas garrafas a mais sem efetuar o devido pagamento. 



    No entanto, os fiscais desconfiaram do comportamento dele, que há algum tempo vinha adquirindo grandes quantidades de bebidas caras e o seguiram, vendo que antes de guardar o pacote no porta-malas do carro, ele separou duas garrafas, motivo pelo qual o abordaram e constataram o furto. 



    O modus operandi foi confirmado após análise dos registros das câmeras de segurança do estabelecimento. A res furtiva foi devidamente apreendida. (Auto de apreensão fl. 09) 



    Ante o exposto, tendo o denunciado Danilo Silva da Rocha incorrido nas sanções do art. 155, §4°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, requer o Ministério Público que, recebida e autuada esta, proceda-se a sua notificação para apresentar defesa escrita no prazo legal, e, após regular instrução, com a oitiva da vítima e das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, seja ele, ao final, condenado nas penas que lhe couberem. Requer-se, ainda, a fixação do valor mínimo de reparação à vítima em decorrência dos prejuízos suportados, nos termos do art. 387, IV, do CPP” (e-doc. 17).



    O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG, em 30.7.2021, recebeu a denúncia (fls. 3-4, e-doc. 16):



    “(…) 1) A denúncia oferecida atende aos requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, pois que descreve fatos que, em tese, constituem crime(s) com todas as suas características, dando-lhes a classificação típica, além de qualificar a parte ré, arrolar testemunhas e indicar provas. Assim sendo, e verificando não incidir qualquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA. 



    2) Expedir mandado ou precatória para CITAR o(s) acusado(s) dos termos da denúncia e para, em 10(dez) dias, apresentar(em) resposta à acusação, por escrito, através de advogado, nos termos do art. 396-A do CPP. Advertir que, caso não se tenha condições de contratar advogado, deve ser procurada a DEFENSORIA PÚBLICA, com urgência, e, caso não seja apresentada a defesa, no prazo de 10 (dez) dias, os autos serão encaminhados à Defensor Público para oferecê-la. Intimar, ainda, para apresentar cópia de Carteira de Identidade, com a defesa” (e-doc. 18).



    3. Questionando o recebimento da denúncia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.141814-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 4.8.2021, a medida liminar requerida foi indeferida pela Desembargadora Maria Luíza de Marilac, com os fundamentos seguintes:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por intermédio de advogado constituído, em favor de DANILO SILVA DA ROCHA, no qual pretende a concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal, nos autos em que o paciente responde pela suposta prática do crime do art. 155, §4º, II do Código Penal. 



    Sustenta a impetração, em síntese, que a conduta supostamente praticada pelo paciente é atípica, sequer constituindo crime, inexistindo justa causa para o recebimento da denúncia. 



    Assevera que ‘os bens supostamente subtraídos são avaliados em R$ 69,90, cada um, conforme se verifica nos comprovantes de pagamento apresentados pelo Paciente (doc. 04), valor que representa cerca de 10% do valor do salário mínimo vigente, tratando-se de caso com o cabimento de aplicação do princípio da insignificância, crime de bagatela’. 



    Destaca que o paciente não possui registros criminais em sua CAC e sua FAC. Salienta que o paciente é funcionário do estabelecimento há 04 anos (doc. 02), sem nenhum fato que desabone sua conduta, ou possa indicar que se trate de um criminoso, corroborado pelo depoimento do fiscal (doc. 09). 



    Além disso, não foram apresentadas nenhuma prova de que os bens foram supostamente furtados, sendo desconsideradas todas as justificativas apresentadas pelo paciente, que apresentou Cupom Fiscal para a compra dos produtos, e indicou várias pessoas que tinham conhecimento de que os 02 (dois) itens a mais seriam de sua propriedade e adquiridos anteriormente, a exemplo do funcionário Fernando” e que “a própria denúncia narra que o ato teria ocorrido em local não alcançado pelas câmeras de segurança, fazendo-se com isso um exercício de imaginação, pois nenhum dos depoimentos (docs. 07 a 09) narram essa circunstância. 



    E vislumbrando que tal constatação tenha ocorrido pelo acesso à mídia (doc. 03, fls. 18-21), enviada para perícia, estaria comprometida a cadeia de custódia desta prova, fulminando-a de morte em flagrante nulidade”. 



    Decido. 



    A liminar em habeas corpus é medida excepcional, só podendo ser concedida em casos em que se demonstre de plano, de modo inequívoco, a presença de seus requisitos autorizadores. No caso em análise, a despeito das alegações do impetrante, tenho que os argumentos apontados na peça inicial não são suficientes para a concessão da liminar, mostrando-se sensato, neste primeiro momento, ouvir a autoridade coatora. 



    Desta forma, indefiro a liminar. 



    Determino que o Cartório oficie à autoridade indigitada coatora, requisitando informações, que deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, além do envio de documentos que julgar pertinentes. 



    Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo prazo regimental” (e-doc. 20). 



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 685.780/MG, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 2).



    5. Neste habeas corpus, afirma o impetrante “flagrante falta de justa causa para prosseguimento da ação penal, [pois] a hipótese dos autos permit[iria] o reconhecimento da atipicidade material da conduta, já que as circunstâncias do fato não são suficientes para demonstrar a periculosidade da agente, nem da conduta (suposta tentativa de furto de duas garrafas de whisky (…)” (fl. 3, e-doc. 9).



    Sustenta “preenchidos todos os requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, ressaltando: a mínima ofensividade; o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente não possui[ria] sequer registros de ocorrências policiais em Folha de Antecedentes Criminais”, sendo os bens supostamente furtados de “valor irrisório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A – Seja concedida a medida liminar no sentido de suspender de imediato a persecução penal, cessando o latente constrangimento ilegal do ora paciente; Subsidiariamente, caso entenda não ser a suspensão da medida cabível, que seja decretado sigilo absoluto do nome do paciente nos registros policiais e judiciais, mesmo que seja deixando de forma abreviada, para que só as partes tenham acesso, evitando-se prejuízos ao Paciente. 



    B – No mérito, requer seja acolhido o presente writ para a concessão da ordem de habeas corpus do paciente, determinando o trancamento do processo, cessando a ação penal que corre contra o mesmo no juízo da Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conduzem ao indeferimento da liminar requerida. 



    7. O paciente responde solto ao processo. Pelo que consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a instrução processual sequer se iniciou. O impetrante não demonstrou risco imediato à liberdade de locomoção do paciente a ensejar a determinação liminar de suspensão da ação penal originária, como pretendido.



    8. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da liminar, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, complementando-se a instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG sobre o alegado nesta impetração e com o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    9. Pelo exposto, sem prejuízo de melhor exame no julgamento de mérito, indefiro a medida liminar requerida.



    Oficie-se ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG e à Desembargadora Maria Luíza de Marilac, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, acompanhadas dos documentos pertinentes.



    Remetam-se com os ofícios, a serem enviados com urgência e por meio eletrônico, cópias da inicial e da presente decisão. 



    10. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora